Tribunal: TJDFT
Processo: 0708182-70.2025.8.07.0006
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0708182-70.2025.8.07.0006 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ASSOCIACAO DOS MORADORES E PROPRIETARIOS DE APARTAMENTOS DO EDIFICIO ANA JULIA RECORRIDO: ANNE CAROLINE BERNARDI OLIVEIRA DECISÃO A parte recorrente foi intimada a comprovar o recolhimento da guia inicial e de preparo nas 48 (quarenta e oito) horas seguintes à interposição do recurso, contudo, não se manifestou. O art. 42, §1o, da Lei 9.099/95, dispõe que o preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção. Já o art. 31, §1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais dispõe que "Implicará imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido no caput deste artigo, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso". Por fim, conforme Enunciado 80 do FONAJE, o recurso Inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995). Assim, NÃO CONHEÇO do recurso por ser deserto, nos termos do art. 11,V, do RITRJE. Sem condenação em honorários ante a falta de contrarrazões. Brasília/DF, 15 de julho de 2025. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator